Tribunal: TJMT
Processo: 1018974-47.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018974-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR PEREIRA ANDRADE - CPF: 006.093.001-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CIREDES PEREIRA ROSA - CPF: 979.423.671-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE VALORADAS -

RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

As
circunstâncias e
o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal
, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestada na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Valdeir Pereira Andrade
, no incurso do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 11(onze) meses de detenção.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Alternativamente, em caso de não acolhimento da tese principal, seja reformada a pena-base para seu mínimo legal (Id.183736774).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença ora objurgada (Id. 183736777).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 188622181).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a defesa requer a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Alternativamente em caso de não acolhimento da tese principal, seja reformada a pena-base para seu mínimo legal.

Pois bem. O recurso
não merece provimento
.

Narra a denúncia que:

“(...) porque em 6/4/2.021, por volta das 8h30min, na residência comum, localizada na Rua F, nº 5, Quadra 11, Bairro João Antônio Fagundes 1, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Ciredes Pereira Rosa, causando cicatriz hipercromica na base do nariz de cerca de 3 centímetros conforme laudo pericial 200.1.02.2021.012059-01, BOPM 2021.85086 e declarações da vítima. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há doze anos. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, xingou-a de louca, partiu para cima dela e desferiu tapas e socos nela que causaram as lesões corporais descritas. O filho da vítima interveio, afastando o denunciado de perto da vítima e o trancou para evitar que ele fugisse do local. A polícia militar foi acionada, porém, o denunciado escapou pulando a janela. A vítima foi socorrida e permaneceu internada por uma semana. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio. O Ministério Público denuncia Valdeir Pereira Andrade como incurso art. 129, § 9º, do CP.” (Id. 183736732).

Em fase judicial, o informante
Igor Pereira Santos,
assim informou:

“(...); Que sua convivência com seu padrasto era boa; (...); Que já presenciou sua mãe e seu padrasto discutindo; Que o casal brigava muito;
Que não foi a primeira vez que seu padrasto bateu em sua mãe
; (...);
Que confirma que em maio de 2021 precisou tirar Valdeir de cima de sua mãe
; Que tinha 13 anos na época dos fatos; (...); Que no dia dos fatos o denunciado dormiu com ele e sua irmã na mesma cama e que quando foi de manhã o mesmo não foi para o serviço; Que sua mãe foi até o quarto e perguntou ao acusado sobre o serviço e começou a discussão; Que ainda estava dormindo, que quando acordou o denunciado já estava em cima de Ciredes e a mesma estava pedindo socorro;
Que tirou o acusado de cima da vítima
;
Que Valdeir chutou Ciredes e quebrou o nariz da mesma
; Que confirma ter trancado a porta para o denunciado não fugir, mas que o mesmo saiu pela janela; Que o denunciado pulou a janela, pegou a moto e foi embora; Que o acusado não lhe ameaçou; Que sua mãe quem pediu para pegar o celular e ligar para a polícia;
Que a vítima estava sangrando muito pelo nariz
; Que chegaram a Polícia e o Samu juntos;
Que a ofendida ficou internada 12 dias
; (...);
Que ficou assustado quando viu que sua mãe havia quebrado o nariz, mas que por um lado não ficou já que não era a primeira vez que o denunciado batia em sua mãe
; (...) (Id.183736763- mídia).”

A
vítima Ciredes Pereira Rosa
em fase judicial em seu depoimento confirmou afirmando que o acusado lhe proferiu ameaças, nos seguintes termos:

“(...); Que já havia se separado algumas vezes atrás; Que a data do registro de ocorrência o casal se separou e não voltou mais; Que confirma que Valdeir já vinha tendo comportamentos agressivos;
Que o casal teve uma discussão e em razão de fofoca de terceiros acabou evoluindo para agressão física
; Que no momento estavam na residência somente seus dois filhos; Que o denunciado a chamou de louca;
Que o acusado lhe agrediu com tapas e socos na cabeça
;
Que Valdeir quebrou seu nariz todinho e que a mesma precisou ficar 12 dias internada
; Que seu filho Igor estava em casa; Que foi Igor quem tirou o denunciado de perto da mesma; Que acredita que na época dos fatos Igor tinha 12 anos; Que Igor trancou a porta para que o denunciado não fugisse; Que acredita que o denunciado fugiu pela janela; Que seu filho chamou a Polícia e o Samu;
Que estava sangrando muito
; (...); Que o denunciado estava ouvindo a mesma conversar no telefone dizendo que queria se separar,
que o denunciado entrou a jogou na cama e começou a dar socos
;
Que a parte mais afetada foi seu nariz, que quebrou e teve que fazer cirurgia
; Que o acusado não estava embriagado, que os fatos ocorreram as 7 da manhã; (...); Que essa foi a primeira ocorrência que registrou; (...)
(Id.183736763- mídia)
.”

O réu ao ser interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório de ampla defesa assim narrou:

“(...); Que no dia anterior o casal havia brigado, apenas discussão; Que a noite foi dormir em outro quarto, separado da vítima; Que no outro dia de manhã, Ciredes foi até o outro quarto e lhe deu um tapa na cara;
Que afirma que na hora perdeu a cabeça
;
Que diz não ter nem usado as mãos, que bateu o pé e acertou o nariz da vítima
; Que nega ter ficado em cima da vítima; Que afirma que Igor fechou a porta mas que não chegou a trancar; Que não se lembra, mas que acha que não passou pela janela; (...); Que se arrepende do que fez; Que nega ter jogado a vítima em cima da cama; Que não pagou as despesas de internação da ofendida, já que a mesma não lhe passou nada; (...); Que estava deitado na cama a vítima lhe deu um tapa na cara e já veio para cima o chamando de vagabundo; (...)
(Id.183736763- mídia)
.”

A vítima em fase policial relatou as mesmas agressões narradas em fase judicial, configurando assim a materialidade e autoria do delito, ocorridas no contexto familiar, visto que á época eram conviventes.

Importante ressaltar que a palavra da vítima tem grande valia como prova, principalmente em crimes cometidos às escondidas e em ambientes familiares, como ocorrem nos casos de violência doméstica.

Além disso, narra o laudo pericial que a vítima apresenta uma cicatriz hipercrômica de aproximadamente 3 centímetros na região da base do nariz, indicando que o réu a feriu com a intenção de causar danos.

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência nº 2021.85086 (Id.183736728), Pedido de Medidas Protetivas (Id. 183736728- págs.9/11), Laudo pericial nº 200.1.02.2021.012059-01 (lesão de cicatriz hipercromica na base do nariz - Id.183736728-págs.22/26),Termo de Declarações nº 2021.8.44443 da vítima (Id. 183736728) e

termo de depoimento das testemunhas (Id:
183736763- mídia
), é possível confirmar a autoria e materialidade do delito, cujo réu foi denunciado.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO
CÓDIGO PENAL), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A LESÃO CORPORAL E DANOS CAUSADOS NA PORTA DA CASA E NO CELULAR DA OFENDIDA, ALÉM DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal e o dano no celular e porta de casa, além da resistência à apreensão policial, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestado na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.(N.U 0002681-37.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Desse modo, quanto ao pedido da defesa de absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal, sustentando a falta de provas concretas e robustas que ensejavam a condenação, sem razão a defesa.

Por fim, quanto ao pedido de diminuição da pena-base para o mínimo legal, novamente sem razão a defesa; em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Magistrado, vejamos:

“(...)
A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:
I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.
III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.
IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.
V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.
VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos de detenção
.Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.Por tal razão, atenuo em
01 (um) mês
a pena do acusado.Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (ano) e 11 (onze) meses de detenção.
Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
01 (ano) e 11 (onze) meses de detenção.(Id. 183736765).”

Há de se observar que a fixação da pena-base foi claramente fundamentada pela culpabilidade de acordo com a violência e intensão do delito praticado pelo réu que trouxe total reprovabilidade, estando assim em total consonância a exasperação da pena no
quantum
escolhido, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, não assiste razão quanto a revisão dosimétrica, posto que ao calcular a pena, o magistrado demonstrou atenção à gravidade do delito, considerando os elementos objetivos e subjetivos envolvidos no caso, respeitando os limites estabelecidos pelas normas jurídicas, o que atesta o estrito cumprimento do princípio da legalidade. Além disso, a dosimetria reflete a necessária ponderação entre a reprovabilidade da conduta do acusado e as circunstâncias fáticas que a envolvem, assegurando, assim, a proporcionalidade e razoabilidade na imposição da sanção penal.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau se destaca pela coerência e fundamentação sólida, evidenciando um exercício judicioso na individualização da pena.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NO § 1º DO ARTIGO 150 DO CP – UMA UTILIZADA PARA CONFIGURAR O PARAGRAFO PRIMEIRO E A SEGUNDA PARA AFASTAR DO MINIMO LEGAL – NA SEGUNDA FASE DA PENA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO FOI DEVIDAMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, e, do CP – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - PENA INALTERADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica
contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

Não há se falar em fixação da pena-base no mínimo legal estipulado, se emerge dos autos mais de
uma circunstância daquelas
descritas no § 1º do artigo 150 do CP, devendo uma ser utilizada para caracterização do parágrafo e outra para afastar do mínimo legal.

Não há readequação a ser realizada na segunda fase da pena em face a compensação realizada entra a atenuante da confissão e agravante delitiva descrita no artigo 61, II, e do CP, por serem igualmente preponderantes conforme precedentes do STJ.

(N.U 1000269-65.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023